Tribunal: TJDFT
Processo: 0701704-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701704-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FIRSON ALMIR NASCIMENTO, FEDERACAO BRASILIENSE DE ATLETISMO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Certidão de Inteiro Teor - Expedição Para Fins de Protesto - Ausência de Risco de Dano - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pretenso, porquanto, da leitura dos autos não vislumbro a ocorrência de qualquer dano grave, de difícil ou impossível reparação. O simples desiderato de evitar o arquivamento do feito principal não se revela razão suficiente para atribuir efeito suspensivo ao recurso, mormente quando desprovido do adequado arrazoado. Ademais, a Decisão agravada suspendeu a execução pelo prazo de 1 (um) ano, a pedido do próprio ente público agravante e, nessa esteira, determinou o arquivamento provisório dos autos, acaso decorrido o prazo supra sem localização de bens da parte executada. A medida não enseja prejuízo ao agravante, porquanto pode a qualquer momento promover o desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução, de modo pelo qual deve-se aguardar o contraditório para melhor elucidação da questão e submissão da questão ao Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de voto acerca da questão de fundo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator